Tribunal: STJ
Processo: 0801192-19.2017.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959480 - AL(2025/0211185-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VI, DA
ART. 11,
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
LEI 8.429/1992.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA EXISTÊNCIA DE ATO
ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "os
elementos de prova reunidos nos autos confirmam, de fato, a prática do ato ímprobo
capitulado no
VI, da LIA, imputado ao Réu", demandaria o reexame de matéria
art. 11,
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 67ad5a87-3770-4c00-97b9-163de74b38bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959480 - AL(2025/0211185-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO
ADVOGADO
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VI, DA
ART. 11,
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
LEI 8.429/1992.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA EXISTÊNCIA DE ATO
ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "os
elementos de prova reunidos nos autos confirmam, de fato, a prática do ato ímprobo
capitulado no
VI, da LIA, imputado ao Réu", demandaria o reexame de matéria
art. 11,
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumento a parte agravante, em síntese, que "no caso vertente, inexiste
prova concreta de dolo por parte do agravante, conforme se depreende tanto da
sentença de primeiro grau quanto da instrução probatória realizada. A própria inicial
sustenta responsabilidades baseadas na posição de Prefeito, ainda que ausente
qualquer atuação direta no controle das atividades da Secretaria de Educação,
responsável pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar" (fl. 1.094).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Como certificado, transcorreu
o prazo para impugnação do recurso.
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso em análise, CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO recorre contra
acórdão proferido na origem, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL,
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FNDE.
EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE/AL.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. OMISSÃO
DOLOSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO
11, VI
12, II DA
C/C
LEI 8.429/1992.
1. Recurso de Apelação interposto, a tempo e modo, pelo Réu, C. C.. A
(Ex-Prefeito),
com
comprovação
de
preparo,
conforme
id.
4058000.11818290.
2. Na origem, trata-se de "Ação de Improbidade Administrativa" ajuizada
pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE, em face do então Ex-Prefeito do Município de São Luís do
com o objetivo de condenar o réu pela prática de ato de
Quitunde/AL,
improbidade administrativa previsto no
IX, XI, e 11, II e VI, da
art. 10,
Lei no 8.429/1992.
2.1. O MM. Juiz Federal RICARDO LUIZ BARBOSA DE SAMPAIO
ZAGALLO, da 2a Vara
(id. 4058000.11063718),
Federal/ALAGOAS
julgou parcialmente procedente o pedido desta ação civil pública
proposta pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, condenando o recorrente, ex-prefeito de São Luís
do
pela prática de ato de improbidade administrativa,
Quitunde/AL,
previsto no
VI, da
com redação dada pela
art. 11,
lei 8.429/1992,
por irregularidades na prestação de contas de
Lei n.14.230/2021,
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos
exercícios de 2011 e 2012, aplicando-lhe multa civil correspondente a
duas vezes a remuneração mensal do cargo de Prefeito do Município
de São Luiz do
à época dos fatos, devidamente corrigida,
Quitunde/AL
além da obrigação de ressarcir, devidamente corrigidos, os recursos
cuja execução não restou comprovada, no valor de R$ 8.150,00 (oito
mil e cento e cinquenta reais), relativos ao PNAE 2011, caso já não o
tenha feito no âmbito administrativo.
3. Nas razões recursais, o único Apelante, o Réu C. C. A, argui
preliminares de: (i) inadequação da via eleita (suposta inaplicabilidade
Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

da
aos agentes políticos e (ii) de ausência de condição
Lei n.8.492/92
da ação (inépcia da inicial). No mérito, pede a improcedência da ação
por ausência de conduta dolosa e, alternativamente, reforma da
dosimetria da pena para seja reduzida a multa civil ao mínimo legal.
4. Rejeitaram-se as preliminares arguidas pelo Apelante, vez que, além
de terem sido devidamente afastadas na r. sentença apelada, é assente
o entendimento das disposições legais da LIA aos agentes políticos e
de que a inicial desta ação, ao contrário do afirmado nas razões de
apelo, individualizou as condutas apontando as irregularidades
descritas, de modo a oportunizar ao réu o seu direito de defesa das
condutas ímprobas ali narradas.
4.1- A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido pela suposta
inaplicabilidade da
aos agentes políticos, uma vez que já
lei no 8.429/92
se pacificou na jurisprudência o entendimento quanto à aplicabilidade
das disposições da
aos referidos agentes - STF - AC:
Lei no 8.429/92
3585 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
Segunda Turma, Data de Publicação: D Je-211 DIVULG
02/09/2014,
24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014).
4.2. A preliminar de inépcia da inicial, haja vista a narração clara dos
fatos na inicial, com evidente individualização das condutas, tanto é que
o demandado conseguiu, sem problemas, efetuar sua defesa
específica, principalmente quanto às alegações acerca das falhas de
fornecimento de gêneros alimentícios.
5. De ofício, afastou-se a prescrição da pretensão estatal, à luz da tese
fixada no Tema 1199/STF.
6. A Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo
FNDE, que requereu a condenação do réu pela prática de atos de
improbidade administrativa previstos no artigo 10, inciso IX e XI, bem
como no artigo 11, incisos II e VI, da Lei no 8.429, de 02 de junho de
1992, e cominação das sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da
citada lei.
6.1. O d. Juiz de primeiro grau condenou o réu tão somente no artigo
11, inciso VI da
e pela aplicação das sanções estabelecidas
Lei 8429/92
no
III, da referida Lei.
art. 12,
6.2. Ausentes recursos por parte do FNDE e do MPF, a análise fica
adstrita ao recurso do réu.
7- Os elementos de prova reunidos nos autos confirmam, de fato, a
prática do ato ímprobo capitulado no
VI, da LIA, imputado
art. 11,
ao Réu.
7.1-
Com
O RÉU possuía consciência do dever de prestar contas.
efeito, o requerido, na condição de representante legal do município,
ainda que não tenha lembrado, foi pessoalmente intimado a prestar
contas sobre os programas ora cotejados, bem como a esclarecer os
motivos pelos quais descumpriu os termos de sua execução, inclusive
no que atine aos critérios e parâmetros de utilização dos recursos
propriamente ditos.
7.2- Na condição de administrador público, ao Prefeito incumbe o dever
de prestar contas bem como o de utilizar os recursos de acordo com a
finalidade a que destinados.
7.3. A esse respeito, o d. Magistrado sentenciante bem resumiu o dolo
existente na conduta do réu, ora Apelante: "(...)O mesmo não pode ser
Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

dito, no entanto, em relação à não prestação de contas no tempo devido
pelo então administrador municipal, relativas ao PNAE dos anos de
2011 e 2012, o que gerou a fiscalização realizada pela CGU - Tomadas
de
Contas
Especiais
n.

e
23034.005294/2015-69
em que constatada a não comprovação da
23034.005295/2015-11,
execução de parte dos recursos, no valor de R$ 8.150,00, relativa ao
PNAE 2011. Nesse ponto, o
VI, da
com redação
art. 11,
Lei 8.429/92,
dada pela
prevê, como ato de improbidade
Lei 14.230/2021,
administrativa que atenta contra os princípios da Administração
Pública, " VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, com vistas a
ocultar irregularidades". No caso dos autos, as Tomadas Contas
Especiais
n.

e
23034.005294/2015-69
23034.005295/2015-11,
realizadas pela CGU, verificaram uma série de irregularidades, que
não foram afastadas pelo demandado durante a instrução.
Ademais, não se alegou, tampouco se verificou, qualquer
dificuldade para o demandado, gestor municipal à época, prestá-
las em tempo oportuno, verificando-se, pelo contrário, a ausência
de documentos hábeis, como notas fiscais, comprovantes de
pagamento, empenhos, processos de licitação (ou de sua
respectiva dispensa) e extratos referentes a desembolsos de
recursos do programa de alimentação, a demonstrar a efetiva
utilização de recursos no programa, como destacado pelo autores
desta ação de improbidade administrativa. Ressalte-se que o
demandado foi ainda pessoalmente notificado dos respectivos
procedimentos de Tomadas de Contas Especiais, por meio de
ofícios enviados pela CGU com aviso de recebimento (id. 1597165,
fls.
), sem que, contudo, tenha apresentado a devida
07/08
prestação de contas. (...)"
7.4. A análise da conduta do Apelante, leva à conclusão de que o
elemento
subjetivo
(dolo
específico)
imprescindível
para
a
caracterização do referido ato ímprobo, encontra-se presente, eis que a
omissão na prestação de contas objetivava ocultar irregularidades na
execução de parte dos recursos, no valor de R$ 8.150,00 relativa ao
PNAE 2011.
8. Confirmou-se a condenação do Réu pela prática do ato ímprobo
capitulado no
VI, da LIA.
art. 11,
8.1- O ex-gestor ora acusado possuía consciência do dever de prestar
contas da execução dos recursos públicos, mediante a apresentação de
documentos hábeis, a exemplo dos citados pelo d. magistrado
sentenciante ( notas fiscais, comprovantes de pagamento, empenhos,
processos de licitação (ou de sua respectiva dispensa) e extratos
referentes a desembolsos de recursos mas não se desincumbiu do
mister. do programa de alimentação",
8.2- Com efeito, o requerido, na condição de representante legal do
município foi pessoalmente intimado a prestar contas sobre os
programas em tela, bem como a esclarecer os motivos pelos quais
descumpriu os termos de sua execução, inclusive no que atine aos
critérios e parâmetros de utilização dos recursos propriamente ditos.
8.3- Na condição de administrador público, incumbe ao Gestor
Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

Municipal comprovar a correta execução dos recursos federais
recebidos durante a sua gestão, o que não se verificou nos autos. 8.4-
O réu foi pessoalmente notificado dos respectivos procedimentos de
Tomadas de Contas Especiais, por meio de ofícios enviados pela CGU
com aviso de recebimento (id. 1597165,
), sem que tivesse
fls.07/08
apresentado a devida prestação de contas, ou apresentado qualquer
justificativa para não o fazer.
9- Quanto às sanções estabelecidas no artigo 12, II, da LIA,
considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento
de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa
de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência
constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088
AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em
Processo Eletrônico D Je-072, Public 09-04-2019; e AI
29/03/2019,
855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
Public 10-12-2012), adota-se como razões de decidir
20/11/2012,
excertos dos fundamentos da sentença, em razão do seu caráter
exauriente, in verbis: "(...) Diante do exposto, julgo parcialmente
procedente o pedido, para condenar o demandado pela prática de ato
de improbidade administrativa, previsto no
VI, da
art. 11,
Lei 8.429/1992,
com redação dada pela
("VI - deixar de prestar contas
Lei 14.230/2021
quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições
para isso, com vistas a ocultar irregularidades"), aplicando-lhe multa
civil correspondente a duas vezes a remuneração mensal do cargo de
Prefeito do Município de São Luiz do
à época dos fatos,
Quitunde/AL
devidamente corrigida, além da obrigação de ressarcir, devidamente
corrigidos, os recursos cuja execução não restou comprovada, no valor
de R$ 8.150,00 (oito mil e cento e cinquenta reais), relativos ao PNAE
2011, caso já não o tenha feito no âmbito administrativo.(...)" 9.1-
Concluiu-se como sendo irreparável a conclusão do d. magistrado de
primeiro grau, pois, no caso concreto, verificou-se que o ex-prefeito, no
exercício do munus público, omitiu-se, de forma consciente, do seu
dever de prestar contas relativas ao PNAE 2011, especificamente
quanto à execução de parte dos recursos que lhe foram repassados
pelo FNDE, voltados à "Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em
caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em
creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as indígenas
e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e,
excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou
por elas mantidas." (id. 4058000.1597266), ocultando, assim,
irregularidades na própria execução do repasse do PNAE ao Município
de São Luís do
incidindo, assim, na hipótese contemplada
Quintude/AL,
no inciso VI do
da LIA
art. 11
10. Conheceu-se do recurso de apelação do Réu. Rejeitaram-se as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGOU-SE PROVIMENTO ao seu
recurso de apelação.
10.1. Sem condenação em honorários recursais, por ausência de
condenação na origem (fls. 960-963, grifo nosso).

Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

Nas razões do apelo especial, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao
da
art. 11
Lei 8.429/1992,
sustentando que "não é possível a imputação de prática do ato de improbidade
administrativa em desfavor do Sr. Cicero Cavalcante. Logo, não há que se falar em
dever de indenizar, eis que reconhecidamente não existe causa dada pelo recorrente
que levasse a ocorrência de dano, seja de forma dolosa ou culposa, devendo, por esta
razão, ser reformado o r. Acórdão para o fim de que seja retirada a condenação
pecuniária imposta ao recorrente" (fl. 1.012).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1.029-1.033), tendo
o agravante interposto o agravo de fls. 1.060-1.069.
Na decisão de fls. 1.080-1.083, o agravo em recurso especial foi conhecido
para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento e
da incidência da Súmula 7/STJ.
De fato, reavaliando o feito, decidir de forma contrária - para reconhecer a
atipicidade da conduta do ora agravante -, demandaria o reexame de matéria fática, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Restou expressamente registrado na decisão agravada que o Tribunal de
origem reconheceu o dolo na conduta do réu, o que fundamentou a manutenção da
sua condenação pelo ato de improbidade administrativa, consistente no atraso da
prestação de contas.
Confira:

Os elementos de prova reunidos nos autos confirmam, de fato, a prática
do ato III. I. II ímprobo capitulado no
VI, da LIA, imputado ao
art. 11,
Réu. A esse respeito, o d. Magistrado sentenciante bem resumiu a
conduta do réu, ora Apelante:
[...]
No caso dos autos, as Tomadas de Contas Especiais n.
e
realizadas pela CGU,
23034.005294/2015-69
23034.005295/2015-11,
verificaram uma série de irregularidades, que não foram afastadas pelo
demandado durante a instrução.
Ademais, não se alegou, tampouco se verificou, qualquer
dificuldade para o demandado, gestor municipal à época, prestá-
las em tempo oportuno, verificando-se, pelo contrário, a ausência
de documentos hábeis, como notas fiscais, comprovantes de
pagamento, empenhos, processos de licitação (ou de sua
respectiva dispensa) e extratos referentes a desembolsos de
Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

recursos do programa como de alimentação, a demonstrar a
efetiva utilização de recursos no programa, destacado pelo autores
desta ação de improbidade administrativa.
Ressalte-se que o demandado foi ainda pessoalmente notificado
dos respectivos procedimentos de Tomadas de Contas Especiais,
por meio de ofícios enviados pela CGU com aviso de recebimento
(id. 1597165, fls.
), sem que, contudo, tenha apresentado a
07/08
devida prestação de contas.
[...]
A análise acima da conduta do réu, ora Apelante, leva à segura
conclusão de que esse elemento subjetivo (dolo específico)
imprescindível para a caracterização do referido ato ímprobo,
encontra-se presente, eis que a omissão na prestação de contas
objetivava ocultar irregularidades na execução de parte dos
recursos, no valor de R$ 8.150,00, relativa ao PNAE 2011.
Não há reparos a fazer, no ponto, à r. sentença.
O ex-gestor ora acusado possuía consciência do dever de prestar
contas da execução dos recursos públicos, mediante a apresentação de
documentos hábeis, a exemplo dos citados pelo d. magistrado
sentenciante ( notas fiscais, comprovantes de pagamento, empenhos,
processos de licitação (ou de sua respectiva dispensa) e extratos
referentes a desembolsos de recursos do programa de alimentação",
mas não se desincumbiu do mister, não foram , apresentados e com
isso não ocorreu a prestação de contas.
Com efeito, o requerido, na condição de representante legal do
município foi pessoalmente intimado a prestar contas sobre os
programas bem como a esclarecer os motivos pelos em tela, quais
descumpriu os termos de sua execução, inclusive no que atine aos
critérios e parâmetros de utilização dos recursos propriamente
ditos.
[...]
Reitera-se que o réu foi pessoalmente notificado dos respectivos
procedimentos de Tomadas de Contas Especiais, por meio de ofícios
enviados pela CGU com aviso de recebimento (id. 1597165,
),
fls.07/08
sem que tivesse apresentado a devida prestação de contas, ou
apresentado qualquer justificativa para não o fazer (fl. 972-973) (fls.
1.081-1.082, grifo nosso).

A propósito, "nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das
conclusões firmadas pelas instâncias inferiores poderia ser alcançada somente com o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
" AgInt
Súmula 7/STJ (
no AREsp
relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro
554.335/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2024,
5/9/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54993329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Código de Controle do Documento: 15dedc18-62a6-428c-b7ab-abbd99ed9b32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.480 / AL
Número Registro: 2025/0211185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011921920174058000 8011921920174058000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO
ADVOGADOS : JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÍCERO CAVALCANTI DE ARAÚJO
ADVOGADO : JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: bda9da53-bc1b-4732-b8c4-c05fc9f150c5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: bda9da53-bc1b-4732-b8c4-c05fc9f150c5